Tribunal: TJBA
Processo: 8006002-06.2019.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006002-06.2019.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARCIO ROBERTO EVARISTO DE SOUZA

Advogado(s)
:
ISAAC SILVA DE LIMA

APELADO: VILAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

Advogado(s)
:
MONICA ARAUJO DE CARVALHO REIS

PJ06

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE.
AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUES PRESCRITOS. EMBARGOS MONITÓRIOS NÃO ACOLHIDOS.
SÚMULA 299/STJ.
CONSTITUIÇÃO DE PLENO DIREITO DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL.
MERA
ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO PARCIAL DA DÍVIDA.
AUSÊNCIA DE PROVAS
D
A SUPOSTA
QUITAÇÃO
PARCIAL DO DÉBITO
. IMPOSSIBILIDADE DE PRESUNÇÃO DE PAGAMENTO.
CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DE CADA TÍTULO. TEMA 942/STJ. JUROS DE MORA. CITAÇÃO. VEDAÇÃO REFORMATIO IN PEJUS. SENTENÇA MANTIDA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
SUCUMBENCIAIS. MAJORAÇÃO EM SEDE RECURSAL. ADMISSIBILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL Nº 8006002-06.2019.8.05.0150,
da comarca de
Lauro de Freitas,
sendo apelante
MARCIO ROBERTO EVARISTO DE SOUZA
e, apelad
a

VILAS COM
ÉR
CIO DE COMBUST
Í
VEIS LTDA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos em
CONHECER E NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto relator.

Sala das Sessões, ___ de _______de 2024.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

Procurador de Justiça